Tribunal: TJMT
Processo: 1019687-78.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019687-78.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), J. G. O. D. S. - CPF: 058.873.982-05 (APELADO), CRISTIANO ESPINOZA DOS SANTOS - CPF: 033.054.991-09 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), LINDOMAR DA SILVA - CPF: 523.522.502-34 (APELANTE), VANESSA DE ARAUJO AMORIM - CPF: 012.957.861-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FOLCHINI TECCHIO PICHLER - CPF: 035.381.511-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EIVALDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.286.651-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SILVA COSTA - CPF: 015.968.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN BESERRA DA SILVA - CPF: 002.330.901-69 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE MURBAQUE GUSTAVO CAMPIGOTTO - CPF: 005.025.951-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS ROBERTO CONRAD ROHDE - CPF: 845.932.531-87 (VÍTIMA), J. G. O. D. S. - CPF: 058.873.982-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – DUAS VÍTIMAS – GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – LESÃO CORPORAL EM UMA DAS VÍTIMAS – INSURGÊNCIA DOS SENTENCIADOS – PRELIMINAR MINISTERIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE GENÉRICO E SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE NO PROCESSO PENAL – MÉRITO – NEGATIVA DE AUTORIA DO PRIMEIRO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS – APREENSÃO DE
RES FURTIVA
DE CRIME ANTERIOR – COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO MOTORISTA NA EMPREITADA CRIMINOSA – SEGUNDO APELANTE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 157, § 3o, I, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DA LESÃO CORPORAL – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA – NÃO OCORRÊNCIA – VALORAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO TIPO PENAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ainda que as razões recursais sejam genéricas e limitem-se a requerer a aplicação do duplo grau de jurisdição, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tal circunstância não impede o conhecimento do recurso no processo penal, em respeito ao direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Ademias, no caso dos autos, houve pedido específico para análise de pleito absolutório.

Comprovada a participação do acusado na empreitada criminosa como motorista responsável pela fuga, em evidente divisão de tarefas e unidade de desígnios com os demais agentes, impõe-se a manutenção da condenação.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como reconhecimento pessoal, apreensão de objetos e depoimentos coerentes de testemunhas.

A qualificadora do art. 157, §3o, I, do Código Penal resta configurada quando comprovada a lesão corporal por laudo pericial, sendo irrelevante para a caracterização da tentativa de latrocínio que o resultado morte não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Não há
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime quando os elementos considerados (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) não constituem elementares do tipo penal de roubo qualificado por lesão corporal grave, tampouco se confundem com a agravante do perigo comum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Cristiano Espinoza dos Santos
e
Lindomar da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos no 1019687-78.2024.8.1.0015, que os condenou como incursos nas sanções do artigo
157, § 3o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II
, com agravante do
artigo 61, inciso II, alínea
"d"
, todos do Código Penal
,
por duas vezes
, com as implicações da Lei no 8.072/90, estes na forma do
artigo 70 do Código Penal
e
artigo 244-B
, com aumento de pena do
§2o, da Lei no 8.069/90
, na forma do
artigo 69 do Código Penal
, ao cumprimento das penas privativas de liberdade de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,e m regime inicial fechado e pagamento de 10 (dez) dias-multa (Cristiano)
e 11
(onze) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, em regime inicial fechado e pagamento de 10 (dez) dias-multa (Lindomar), além da fixação do valor de R$ 5.000,00 para cada vítima a título de indenização (sentença – Id. 300607516).

Em suas razões recursais,
Cristiano
requer sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas de sua participação no delito, além de afirmar que a sentença se baseou em meros indícios e presunções, que o próprio vídeo da câmera da empresa demonstra que não participou do roubo. Sustenta, ainda, violação ao princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
(Id. 300607526).

Por sua vez,
Lindomar
requer o afastamento da qualificadora e a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando em suas razões a ausência de comprovação da qualificadora prevista no artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal (lesão corporal grave), sustentando inexistir laudo pericial que ateste a natureza grave da lesão,
bis in idem
na dosimetria, argumentando que o juízo valorou negativamente circunstâncias já elementares do tipo penal (concurso de agentes e emprego de arma), ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base (Id. 300607532).

Em contrarrazões, o Ministério Público arguiu preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade pelo recurso de
Cristiano Espinoza dos Santos
, pugnando pelo seu não conhecimento. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, sustentando a robustez do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade delitivas, a existência de laudo pericial comprobatório da lesão corporal e a idoneidade da fundamentação utilizada na dosimetria das penas (Id. 300607537).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, ratificou integralmente o conteúdo das contrarrazões ministeriais, manifestando-se pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 311671375), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DUAS VÍTIMAS. GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL EM UMA DAS VÍTIMAS, QUE RESTOU ATINGIDA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRIMEIRO RECORRENTE. ARGUIÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA, PORQUANTO TERIA SIDO CONTRATADO COMO MOTORISTA DE APLICATIVO PARTICULAR PARA REALIZAR UMA CORRIDA PARA OS AUTORES DO FATO, BEM COMO QUE FORA COAGIDO A CONDUZIR O VEÍCULO PARA VIABILIZAR A FUGA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO ORDENADA DO PRIMEIRO RECORRENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE REVELOU A PARCERIA DOS AGENTES NA REALIZAÇÃO DE CRIME ANTERIOR, NO ESTADO DE RONDÔNIA COM O MESMO MODUS OPERANDI: O RECORRENTE COMO CONDUTOR DO VEÍCULO ÔNIX ALUGADO, E O SEGUNDO RECORRENTE COMO EXECUTOR DOS ASSALTOS COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E ARMA DE FOGO. RES FURTIVA DE CRIME ANTERIOR LOCALIZADA COM O PRIMEIRO RECORRENTE QUE REAFIRMA O CONJUNTO PROBATÓRIO E A ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS NA PRÁTICA DE CRIMES ANÁLOGOS. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE, CONSUBSTANCIADAS PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS DE CRIME PATRIMONIAL, CUJA VERSÃO SE SOBREPÕE À NEGATIVA DE AUTORIA DO RECORRENTE. TESE DEFENSIVA QUE SE REVELA CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DO SEGUNDO RECORRENTE. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E DECOTE DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL JUSTIFICADA COM BASE CONCRETA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM IGUALMENTE CONFIGURADA PELO DISPARO DE ARMA DE FOGO PELA VIA PÚBLICA, CONTRA UMA DAS VÍTIMAS, DURANTE A FUGA. AGRAVANTE DA LESÃO CORPORAL NA VÍTIMA QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE EMBASADA EM LAUDO PERICIAL COLIGIDO NOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. TESES RECURSAIS DA DEFESA QUE RESTARAM REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, E QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA RECOMENDAÇÃO N.o 57, DE 05/07/2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

(Sic.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Cristiano Espinoza dos Santos
e
Lindomar da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos no 1019687-78.2024.8.1.0015, que os condenou como incursos nas sanções do artigo
157, § 3o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II
, com agravante do
artigo 61, inciso II, alínea
"d"
, todos do Código Penal
,
por duas vezes
, com as implicações da Lei no 8.072/90, estes na forma do
artigo 70 do Código Penal
e
artigo 244-B
, com aumento de pena do
§2o, da Lei no 8.069/90
, na forma do
artigo 69 do Código Penal
.

Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade

De início, enfrento a preliminar suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões, que pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Embora as razões recursais apresentadas pela defesa técnica sejam genéricas, limitando-se a requerer a reanálise dos fatos e das provas com base no direito ao duplo grau de jurisdição, entendo que tal circunstância não impede o conhecimento do recurso no processo penal.

O Código de Processo Penal, em seu art. 577, permite que o réu recorra por si próprio, o que demonstra a preocupação do legislador em garantir o amplo exercício do direito de defesa.

Ademais, o sistema recursal no processo penal deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo que o formalismo exacerbado não pode obstar o direito do réu ao duplo grau de jurisdição, principalmente quando estamos diante de uma sentença penal condenatória.

Nesse contexto,
rejeito
a preliminar suscitada, conhecendo do recurso interposto para análise do mérito.

Mérito:

Cristiano Espinoza dos Santos
sustenta a insuficiência do conjunto probatório para embasar sua condenação, alegando que não há provas concretas de sua participação no crime.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que o conjunto probatório é robusto e coeso, demonstrando de forma inequívoca a participação do apelante na empreitada criminosa, na condição de motorista responsável pela fuga dos demais agentes.

A materialidade delitiva está amplamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 300606897), relatório de investigação (Id. 300606899, p. 6/11 e Ids. 300607379 e 300607380), termos de apreensão (Ids. 300607352 e 300607353), termos de reconhecimento de objetos (Id. 300607359), mídias audiovisuais (Ids. 300607365 a 300607371 e 300607420 a 300607425), vídeos de reconhecimento fotográfico (Ids. 300607383, 300607386, 300607389, 300607392 e 300607396), termos de reconhecimento fotográfico (Ids. 300607384, 300607387, 300607390, 300607393 e 300607397), auto de avaliação indireta (Id. 300607398), auto de entrega (Id. 300607403), termo de entrega (Id. 300607406), laudo pericial no 541.1.02.8985.2024.194414-A01 (Id. 300607509) e depoimentos judiciais, conforme minuciosamente descrito na sentença.

Quanto à autoria, os depoimentos das vítimas e testemunhas são uníssonos em apontar a participação do apelante como motorista do veículo utilizado na fuga. A vítima Tatiane Murbaque Gustavo Campigotto, em seu depoimento judicial, afirmou categoricamente que os assaltantes contavam com um comparsa que os aguardava em um veículo nas proximidades do estabelecimento comercial para dar suporte à fuga.

Por sua vez, a vítima Jonas Roberto Conrad Rohde, que perseguiu os assaltantes após o crime, relatou com riqueza de detalhes que visualizou o momento em que os dois indivíduos que adentraram o estabelecimento embarcaram em um veículo Chevrolet Onix de cor cinza, que os aguardava. Durante a perseguição, conseguiu anotar a placa do veículo, informação que foi fundamental para a posterior prisão do apelante.

O depoimento da informante Ana Paula Folchini Tecchio Picler corrobora as declarações das vítimas, confirmando a existência de um terceiro indivíduo que aguardava os assaltantes em um veículo Onix para viabilizar a fuga.

Os investigadores de polícia Edso Borgheti e Giovani Caetano Martins relataram que, a partir da placa do veículo fornecida pela vítima Jonas, foi possível rastrear o automóvel até a cidade de Nova Mutum/MT, onde o apelante
Cristiano
foi preso em flagrante na posse do mesmo veículo utilizado na fuga.

Elemento probatório de extrema relevância é a apreensão, na carteira do apelante, de um anel subtraído em outro crime de roubo praticado dias antes em uma joalheria no estado de Rondônia, crime este que também contou com a participação do corréu
Lindomar Da Silva
.

Conforme consta dos autos, o anel foi formalmente reconhecido pela vítima do crime anterior, estabelecendo um vínculo associativo estável entre os apelantes e demonstrando que a atuação conjunta não foi um evento isolado ou casual.

A tese defensiva de que o apelante seria apenas um motorista de aplicativo contratado para uma corrida comum não encontra respaldo nos autos. Além de não estar cadastrado em nenhuma plataforma de transporte, as versões apresentadas pelos corréus são contraditórias entre si. Enquanto
Cristiano
afirmou ter sido contratado em Pontes de Lacerda/MT para uma corrida até Sinop/MT,
Lindomar
declarou que o contratou quando já estava em Sinop/MT, por meio de uma amiga em comum.

Essa divergência fundamental sobre a origem e a forma de contratação do serviço de transporte mina a credibilidade de ambas as versões e expõe a tentativa frustrada de criar um álibi. Ademais, causa estranheza que um suposto motorista de aplicativo tenha aceitado uma corrida interestadual de pessoas desconhecidas, sem bagagem, e posteriormente tenha permanecido aguardando nas proximidades do local do crime.

Em crimes patrimoniais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores confere especial valor probatório à palavra das vítimas, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. Nesse sentido:

[...] 6. A jurisprudência do STJ reconhece a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a idoneidade dos depoimentos dos policiais quando em harmonia com as demais provas dos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais. 2. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos.". [...]
(AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

No caso em análise, o apelante
Cristiano
exerceu papel fundamental como motorista do grupo, permanecendo estrategicamente posicionado nas proximidades do estabelecimento comercial, com o veículo preparado para garantir a fuga rápida após a consumação do delito. Sua conduta foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, caracterizando-se inequivocamente como coautor nos termos do artigo 29 do Código Penal.

Sobre a coautoria em crimes patrimoniais, leciona Juarez Cirino dos Santos:

"A realização comum do fato é constituída pelas contribuições objetivas de cada co-autor para o acontecimento total, que explicam o domínio funcional do fato típico. As contribuições objetivas para o fato podem constituir na realização integral das características do tipo, na realização parcial dessas características ou, mesmo, na ausência de realização de qualquer característica do tipo, desde que a ação atípica realizada pelo co-autor seja necessária para realizar o fato típico: por exemplo, na co-autoria de um roubo, um co-autor espera no carro com motor ligado para a fuga, outro co-autor desliga o alarme, um terceiro co-autor garante a retirada, um quarto controla as vítimas com a arma e apenas o quinto co-autor apanha o dinheiro. A contribuição objetiva do co-autor deve ser necessária para promover o fato, mas é suficiente contribuir para o desenvolver do plano criminoso, independente da presença física no local do crime, embora a entrega de armas ou instrumentos para o fato, seja, por si só, insuficiente para co-autoria."
(A moderna Teoria do Fato Punível. Rio de Janeiro: Renavan, 2002, p. 250)

Portanto, o conjunto probatório é robusto e coeso, não havendo falar em insuficiência de provas para a condenação. A materialidade e autoria dos delitos restaram cabalmente demonstradas pelos elementos colhidos durante a investigação e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Assim, não merece acolhimento a pretensão absolutória formulada por
Cristiano Espinoza dos Santos
, devendo ser mantida sua condenação nos termos da sentença recorrida.

O apelante
Lindomar da Silva
questiona a incidência da qualificadora prevista no artigo 157, §3o, inciso I, do Código Penal, sustentando ausência de laudo pericial que comprove lesão corporal grave na vítima Jonas Roberto Conrad Rohde.

A insurgência não merece acolhida.

Conforme se verifica dos autos, foi juntado o Laudo Pericial no 541.1.02.8985.2024.194414-A01 (Id. 300607509), elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, que comprova a materialidade da lesão corporal causada por projétil de arma de fogo.

O laudo pericial descreve minuciosamente:
"Ferimento de entrada de arma de fogo em face lateral de panturrilha esquerda, terço superior de perna esquerda, de aproximadamente 0.5cm, arredondado, sem zona de tatuagem"
e
"Ferimento de saída em região de panturrilha posterior, cerca de 3cm abaixo do nível da lesão de entrada, de aproximadamente 2cm de diâmetro, bordas irregulares"
.

Importante ressaltar que a imputação foi realizada na forma tentada (artigo 14, inciso II, do Código Penal), conforme expressamente consignado na denúncia e na sentença. Para a configuração da tentativa de roubo qualificado por lesão corporal grave, não é necessária a efetiva produção do resultado qualificador em sua integralidade. O elemento determinante é a potencialidade lesiva da conduta e o dolo do agente.

O apelante, conforme confessou em juízo, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima que o perseguia, atingindo-a na perna. A conduta de disparar arma de fogo contra pessoa possui inequívoca potencialidade para produzir lesões graves ou mesmo a morte, sendo irrelevante que o resultado final tenha sido de menor gravidade por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL (ART. 157, § 3o., PRIMEIRA PARTE DO CPB). [...] 3. Ademais, para a configuração da tentativa de latrocínio, é prescindível a ocorrência de lesão corporal grave ou morte, bastando a comprovação da intenção conscientemente dirigida de matar a vítima para subtrair-lhe bens, combinada com a não consumação do ato por circunstâncias alheias a vontade do agente. Precedentes. 4. Writ não conhecido, em consonância com o parecer ministerial."
(HC n. 95.408/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 3/6/2008, DJe de 4/8/2008.)

No mesmo sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR NA MODALIDADE EVENTUAL. 1. Pretende a defesa, em verdade, a desclassificação do crime de latrocínio, ao argumento de que não houve morte da vítima, mas, tão somente, lesão corporal de natureza grave. 2. Nos moldes da orientação desta Casa, o crime de latrocínio na forma tentada se consuma independentemente de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado a intenção homicida. 3. In casu, as instâncias ordinárias entenderam pelo dolo de matar do agravante, ainda que em sua modalidade eventual, em que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, de forma a estar configurado o delito de latrocínio na sua modalidade tentada. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no HC: 775991 GO 2022/0318378-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Desta forma, ocorrendo a efetiva comprovação da lesão corporal por meio do laudo pericial juntado aos autos, e tendo sido comprovada inequívoca a intenção de matar dos recorrentes, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, a manutenção da qualificadora prevista no artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal é medida que se impõe.

O apelante
Lindomar
sustenta que houve
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, ao argumento de que o juízo valorou negativamente as circunstâncias do crime por ter sido praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, elementos que já integrariam o tipo penal.

A insurgência defensiva, contudo, revela equívoco.

Para a correta compreensão da questão, é fundamental analisar a exata tipificação penal aplicada ao caso. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso I, do Código Penal.

Observe-se que o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado possui como elementos: a) a conduta de subtrair coisa móvel alheia; b) mediante violência ou grave ameaça; c) com resultado lesão corporal grave. Não integram a estrutura típica deste crime qualificado nem o concurso de agentes, nem o emprego de arma de fogo.

A qualificadora incidente refere-se exclusivamente ao resultado produzido pela violência - lesão corporal grave -, sendo irrelevante para a tipificação o meio empregado ou o número de agentes. No caso em análise, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo não são elementares do crime de roubo qualificado por lesão corporal grave, de modo que inexiste vedação para que sejam valoradas como circunstâncias judiciais negativas que, no caso concreto, demonstraram especial gravidade na execução do delito, justificando exasperação da pena base.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre a matéria:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, FURTO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que o Tribunal de origem destacou fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, destacando fundamentos que não integram o tipo penal. [...]"
(AgRg no AREsp n. 1.598.714/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020.)

Em relação à incidência, na segunda fase, da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
"d"
, do Código Penal, relevante anotar que não se trata de dupla valoração negativa o emprego de arma, notadamente porque, na sentença, a magistrada sentenciante aplicou a referida agravante em razão do perigo comum gerado pela conduta criminosa dos apelantes, ao disparar arma de fogo em via pública, em plena luz do dia, colocando em risco a vida de transeuntes.

Conforme consta da sentença:

"Contudo, remanesce ainda, a agravante prevista no art. 61, II, 'd' do CP (com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum), eis que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública, em plena luz do dia, gerando perigo comum, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, razão pela qual fixo a pena intermediária em de
12 (doze) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
."

Em verdade, a dosimetria da pena observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, sendo devidamente fundamentada cada circunstância judicial analisada.

Para o apelante
Lindomar
, a pena-base foi aumentada em razão dos péssimos antecedentes (11 condenações transitadas em julgado) e circunstâncias desfavoráveis do crime, acima delineadas, cujas fundamentações encontram reflexo nos autos.

A individualização da pena atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas de cada agente e a gravidade concreta dos fatos.

Portanto, não prospera a alegação de
bis in idem
, sendo escorreita a valoração negativa das circunstâncias do crime realizada pelo juízo sentenciante, que demonstrou, de forma concreta e fundamentada, a especial gravidade da conduta perpetrada pelo apelante.

O apelante
Lindomar
alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, sustentando que o juízo limitou-se a invocar genericamente o "motivo" e a "gravidade" da conduta.

A alegação não merece prosperar.

Conforme se verifica da sentença recorrida, a magistrada sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, analisando individualmente cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Para o apelante
Lindomar
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: os péssimos antecedentes (onze condenações transitadas em julgado) e as circunstâncias do crime (concurso de agentes e emprego de arma de fogo).

A fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante não foi genérica ou abstrata, mas sim concreta e específica, apontando elementos fáticos que justificaram a valoração negativa das circunstâncias judiciais. A existência de onze condenações anteriores transitadas em julgado, devidamente especificadas na sentença, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa dos antecedentes.

Da mesma forma, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, que demonstraram maior reprovabilidade da conduta.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, tendo a sentença observado rigorosamente o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) e os critérios legais para a fixação da pena (arts. 59 e 68 do Código Penal).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de violação do princípio da dialeticidade suscitada pelo Ministério Público e, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os recursos de apelação criminal interpostos por
Cristiano Espinoza dos Santos
e
Lindomar da Silva
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025